Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-05.2014.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002034-05.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DARLEY CARLOS GONCALVES GALLO - CPF: 447.974.199-20 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ DO SEGURADO - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O acidente vascular cerebral de que foi vítima o segurado, embora lhe tenha causado invalidez permanente, não se enquadra no conceito de acidente pessoal, pois não decorreu de fato externo ou violento.

2. Seguro com cláusula restrita à invalidez decorrente de acidente, não havendo cobertura para invalidez proveniente de doença. Não procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposta DARLEY CARLOS GONÇALVES GALLO, contra a sentença de paginas 326-329; por proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada do Guimarães /MT, na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais n° 0002034-05.2014.8.11.0024, que move em desfavor por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou improcedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC julgou improcedente o pedido. Condenou ainda, a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Em suas razões de páginas 330-348, Sustenta a parte autora, ora apelante, que em 04.07.2012, sofreu acidente vascular cerebral (AVC), requerendo o recebimento da cobertura administrativamente, mas houve negativa por parte da Seguradora, ora apelada. Por esta razão busca a indenização no valor de R$ 210.509,92, além de danos morais a ser arbitrado. Alega necessidade de interpretação do contrato de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de contrato de adesão, cuja clausulas são abusivas e desequilibram o negocio jurídico efetivado; salienta enriquecimento ilícito por parte da Seguradora. Por fim, requer que seja reconhecido e acolhido o presente recurso para anular a sentença de fls.326, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC; alternativamente, requer a reforma da sentença condenando a parte Apelada ao pagamento do Prêmio do Seguro, na proporção de 35% do valor total. Requer ainda, que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e sucumbência.

Contrarrazões de fls.353-361, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021